Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016716-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENILSON ROCHA PINTO - CPF: 013.863.855-14 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), Valdirene Rodrigues Rocha (APELANTE), Isabella Valentina Rodrigues Rocha (APELANTE), Isabella Valentina Rodrigues Rocha (APELANTE), Marcos Miguel Gonçalves Pinto (APELANTE), Marcos Miguel Gonçalves Pinto (APELANTE), Joana Cristina Gonçalves Pinto (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE RENILSON ROHA PINTO (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA PRIMEIRA VOGAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AFASTADA – BUSCA E APRENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE EM QUE FOI DEFERIDA A LIMINAR COM A APREENSÃO DO VEÍCULO E DEPOIS O FEITO FOI ABANDONADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO COM O VALOR DEVIDO PELO AUTOR – CAPÍTULO QUE VAI ALÉM DO PLEITEADO PELAS PARTES –
RECURSO PROVIDO
.

1- A pretensão indenizatória deduzida pelo Apelante tem natureza contratual, pois tem relação direta com a alienação antecipada do veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Apelado, cujo tema central era o descumprimento de contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes. Assim, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, eis que essa é a data que ocorreu a violação do direito do Apelante. Ação Indenizatória ajuizada antes do decurso de dez anos. Prescrição afastada. Questão de ordem rejeitada.

2- O artigo 492 do Código Civil estabelece que
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
. No caso concreto, o Recorrente pediu a restituição do valor do bem apreendido, uma vez que o Banco Apelado alienou o veículo antecipadamente e, depois, abandonou a Ação de Busca e Apreensão. Na peça de defesa a instituição financeira NÃO requereu o direito à compensação, tal qual determinado na sentença. Assim, é evidente que o Juiz singular decidiu além do que foi pleiteado pelas partes, motivo pelo qual é decotado o trecho final da sentença onde foi determinado que
“o valor a ser pago ao requerente deverá ser compensado com o saldo devedor remanescente do débito relativo ao contrato celebrado entre as partes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Renilson Roha Pinto
,
representado pelos herdeiros do de cujus
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Perdas e Danos ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Apelado condenado ao pagamento de R$ 11.605,00 (onze mil, seiscentos e cinco reais) a título de perdas e danos, com correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão do veículo (22/08/2007), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão (30/08/2017), com a ressalva de que o valor a ser pago deverá ser compensado com o saldo devedor remanescente do débito relativo ao contrato firmado entre as partes.

Diante da sucumbência recíproca, cada litigante foi condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com observância da regra da suspensividade em relação ao Apelante, por ser beneficiário da justiça.

A insurgência do Apelante cinge-se à parte da sentença que condicionou a reparação em perdas e danos ao abatimento do suposto saldo devedor.

Assevera que a sentença é
extra petita
, já que além do pedido inicial.

Ressalta que se a instituição financeira Apelada entende que há crédito em seu favor, deve ajuizar a ação própria, pois não cabe ao Julgador beneficiar o Banco Recorrido, com sentença que extrapola ao pedido inicial e vai de encontro com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a ordem de compensação do saldo devedor.

Contrarrazões no Id. 65556484.

Diante do interesse de incapaz os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça que, conforme se extrai do Id. 70166986, opina pelo provimento do recurso e a retirada do trecho final da sentença que determinou que
“o valor a ser pago ao requerente deverá ser compensado com o saldo devedor remanescente do débito relativo ao contrato celebrado entre as partes.”

Na sessão de 03/03/2021, a 1.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário suscitou, de ofício, questão de ordem prejudicial de mérito (prescrição); assim, o processo foi retirado de pauta para manifestação das partes (Id. 81418951).

O Banco Apelado manifesta-se pelo acolhimento da prejudicial de mérito. Aduz que o prazo prescricional para a reparação civil prescreve em 03 (três) anos, conforme dicção do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil.

Argumenta que, ainda que não seja esse o entendimento, a pretensão está prescrita, pois a Ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo geral de 10 (dez) anos, constante do artigo 205, do Código Civil.

O Espólio Apelante, por sua vez, sustenta que deve ser considerado o prazo decenal (art. 205, CC), com início da data do trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da questão de ordem, conforme se vê do parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 85941972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na sessão de julgamento levada a efeito em 03/03/2021, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário suscitou a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o pedido de perdas e danos decorre da venda do bem em leilão realizado em 2008 e, por entender que a Ação foi ajuizada depois de 11 (onze) anos da data do leilão, a pretensão está prescrita (Id. 81418952).

O Banco Apelado requer o acolhimento da prejudicial de mérito, sob a tese de que o prazo prescricional para a reparação civil prescreve em 03 (três) anos, conforme dicção do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil.

De outro norte, afirma que mesmo que não se considere o prazo trienal, a pretensão está prescrita, pois a Ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo geral de 10 (dez) anos, constante do artigo 205, do Código Civil.

O Espólio Apelante, por sua vez, sustenta que deve ser considerado o prazo decenal (art. 205, CC) e que ele (o prazo) iniciou da data do trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão, de modo que não há falar em prescrição.

Pois bem.
Em 2007
, o Banco BMG S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Sr. Renilson Rocha Pinto.

O pedido liminar foi deferido, com a apreensão do veículo objeto da lide, em 22/08/2007
; todavia, o Réu daquela demanda não foi citado, pois estava em local incerto e não sabido (Id. 6556018 – Pág. 56 e 57).

O Banco requereu a citação por edital, pleito que foi deferido; contudo, depois abandonou a causa, o que deu azo à decisão de Id. 65556018, em que o Juiz procedeu a pesquisa do endereço do Requerido, determinou a expedição da carta de citação, ressaltou que se infrutífera, o Banco deveria ser intimado para retirar o edital em 10 (dez) dias e, para o caso de inércia, fixou a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até 100 (cem) dias multa, comunicação à OAB e Ministério Público para os devidos fins, além da nomeação, em favor do Réu da Defensoria Pública.

A missiva retornou com informação de que o Réu daquela demanda havia mudado de endereço e, intimado para retirar o edital de citação, a instituição financeira manteve-se inerte. Assim, o Banco foi intimado para que, em 48 h (quarenta e oito horas) retirasse o Edital, sob pena de bloqueio do valor equivalente ao bem apreendido (tabela FIPE) e extinção da demanda.

Diante da inércia do Banco,
em 11/02/2016, o Juiz procedeu ao bloqueio de R$ 7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta reais), consignando que tal quantia ficaria nos autos à disposição do Requerido/Apelante e/ou terceiro prejudicado,
diante da má-fé do Banco.

Novamente intimado, a instituição financeira não manifestou e,
em 2016 o feito foi sentenciado
, ocasião em que o Juiz manteve o bloqueio do valor do veículo apreendido, de acordo com a tabela FIPE porque, sem a citação do Requerido, ainda persistia o direito de purgar a mora e do contraditório.

O julgador consignou que o judiciário não pode
“chancelar a ilegalidade praticada pelo autor e este valer-se de sua
própria torpeza
,
abandonando a ação após a recuperação do bem
”
; concluiu que não restava alternativa a não ser a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, permanecendo o valor bloqueado à disposição do requerido e/ou terceiro prejudicado.

O Banco BMG S.A. não transferiu o valor bloqueado para a conta do judiciário, o que acarretou a incidência de multa em favor do Estado.

Em 2019, o Réu daquela demanda requereu o desarquivamento do feito e o cumprimento da sentença
,
com o levantamento do valor bloqueado
. Todavia, conforme se infere da Pág. 144, do Id. 65556018,
o Julgador consignou que evidente a resistência do Banco no cumprimento da ordem, de forma que naquele feito somente restava a questão atinente à multa em favor do Estado, diante da não localização de valores vinculados àquele feito,
o Requerido deveria perseguir seu direito por meio de ação própria
.

Assim, o Sr. Renilson Roha Pinto, promoveu esta Ação em que requereu a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por perdas e danos,
decorrente da alienação do bem apreendido
.

Quando apresentou contestação, além de outras teses,
a instituição financeira alegou que o veículo apreendido foi levado a leilão em 2008
, e que o valor arrecadado não foi suficiente para quitar o saldo devedor. Ao final, requereu a improcedência do pedido autoral.

Ou seja, em resumo, o Apelado propôs a Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em face do Apelante; houve cumprimento do mandado de busca e apreensão; o Recorrente não foi citado e a instituição financeira não adotou as providências necessárias para impulsionar o processo, o que resultou no reconhecimento de abandono da causa e a extinção do feito sem resolução do mérito, além de multa em favor do Estado, pela má-fé do Banco Recorrido.

Diante de tais fatos, foi ajuizada esta demanda.

Nota-se, portanto, que a pretensão indenizatória deduzida pelo Apelante
tem natureza contratual
, pois tem relação direta com a alienação antecipada do veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Apelado, cujo tema central era o descumprimento de contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A conclusão dessa premissa é de suma importância para o caso, pois de acordo com o STJ,
“nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos”
. (STJ - REsp: 1658663 RJ 2016/0152220-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).

Para ilustrar, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e Minas Gerais,
verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária apreendido em ação de ação de busca e apreensão proposta pela credora - Purgação da mora - Veículo não devolvido - Improcedência da ação de busca de apreensão, com aplicação de multa à credora fiduciária -
Ação de indenização por dano material proposta pela devedora fiduciária - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Prescrição quinquenal afastada - Ação fundada em responsabilidade civil contratual - Incidência do prazo geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil - Prescrição afastada - Julgamento pelo Tribunal - Impossibilidade de restituição do automóvel - Devolução do valor equivalente à avaliação da tabela FIPE à época da venda
- Ação procedente - Apelação provida.
(TJ-SP - AC: 10002605720198260596 SP 1000260-57.2019.8.26.0596, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 05/08/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO -
ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL
- PLEITO INDENIZATÓRIO -
RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DO BEM
- DANOS MATERIAIS - CONDICIONANTES - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . 1.
É aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual.
2. Considerando o descumprimento, pela instituição bancária ré, em anterior ação de busca e apreensão, de ordem de devolução do bem, deve ser reconhecido ao autor o direito à restituição, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante comprovação do valor da venda do bem e das despesas efetuadas e consequente obtenção de eventual saldo credor em seu favor. 3. Os danos materiais exigem a comprovação do montante reclamado. 4. Procede o pleito de indenização moral decorrente do descumprimento, pela instituição bancária, da ordem judicial de restituição do bem, em sede de anterior ação de busca e apreensão. 5. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000190327494001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019). (sem grifos no original)

Em relação ao termo inicial da prescrição, não há qualquer dúvida que incide a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão (10/06/2016 – Pág. 110, Id. 65556018), quando ocorreu a violação ao direito do Recorrente.

Em outros termos, com o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, o Apelante teve violado o seu direito à reintegração na posse do bem.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ROL DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008801748 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 08/08/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/08/2019).

Logo, considerando que, da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (10/06/2016) até a propositura desta demanda (05/11/2019), transcorreram menos de dez anos,
não há falar em prescrição da pretensão formulada.

Portanto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
rejeito a questão de ordem
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, os pedidos formulados pelo Apelante foram parcialmente acolhidos, e a instituição financeira Recorrida condenada ao pagamento de R$ 11.605,00 (onze mil, seiscentos e cinco reais) a título de perdas e danos, com correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão do veículo (22/08/2007), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão (30/08/2017), com a ressalva de que o valor a ser pago deverá ser compensado com o saldo devedor remanescente do débito relativo ao contrato firmado entre as partes.

Somente o Autor da demanda interpôs Recurso de Apelação
, e insurge-se quanto ao capítulo da sentença que determina a compensação dos valores.

Razão lhe assiste.

Sabe-se que o limite objetivo da sentença é a matéria em debate no processo, devendo existir correspondência fiel entre o que foi requerido na peça de ingresso, com a contestação apresentada e o dispositivo da decisão, sob pena de ter que se eliminar o excesso, ou anular o ato sentencial, se não for possível o ajuste a real situação fática e jurídica discutida.

A respeito dos limites da prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil, no artigo 492, estabelece que
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Essa previsão à conduta do julgador constitui corolário obrigatório diante do que estatui a Lei de Ritos, subtraindo-se, daí, que o autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo-lhe decidir de acordo com esse limite e a matéria deduzida na defesa, vedado que seja proferida decisão além, fora, ou inferior ao que foi debatido nos autos.

Assim, não há dúvidas de que o pedido inicial constitui limitador da tutela jurisdicional, de modo que a sentença deve com ele guardar correlação, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição.

No caso, tal qual exposto, o Recorrente pediu a restituição do valor do bem apreendido, uma vez que o Banco Apelado alienou o bem antecipadamente e, depois, abandonou a Ação de Busca e Apreensão.

Na peça de defesa a instituição financeira NÃO requereu o direito à compensação, tal qual determinado na sentença.

Assim, é evidente que o Juiz singular decidiu além do que foi pleiteado pelas partes, motivo pelo qual,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
dou provimento do recurso
e decoto o trecho final da sentença que determinou que
“o valor a ser pago ao requerente deverá ser compensado com o saldo devedor remanescente do débito relativo ao contrato celebrado entre as partes.”

Mantenho todos os demais termos da sentença, inclusive a sucumbência recíproca, haja vista que o Recorrente decaiu do pedido relativo à multa prevista no artigo 3.o, § 6.o, do Decreto Lei 911/96.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, pois consoante a orientação do STJ, a majoração dos honorários somente é possível no caso de não conhecimento ou desprovimento integral do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021